Tribunal: TJDFT
Processo: 0015481-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015481-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51797082, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de DENISE SANTOS DA SILVA, DAVID SOUZA DOS SANTOS e de M DE OLIVEIRAADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). No ID: 53016435, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Os honorários advocatícios, relativos à execução, foram fixados em R$200,00 (duzentos reais) por servidor-exequente (ID: 10949084). Os valores referentes aos substituídos refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária. Assim, os honorários da execução deverão incidir em relação ao crédito de todos os substituídos processuais, inclusive dos servidores anuentes DAVINO CARDOSO DA SILVA, DELMIRO RIBEIRO ALVES, DEUSDEDIT HENRIQUE MOREIRA (ID: 10949099), DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA (ID: 45516483) e DENERIVAM MOURA DE OLIVEIRA (ID: 20443733 - retificado no ID: 29399637). Para fins de cálculo dos honorários da execução, na atualização dos valores dos substituídos que já tiveram seus precatórios expedidos, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição, em respeito à coisa julgada. II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de DENISE SANTOS DA SILVA, DAVID SOUZA DOS SANTOS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais ), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 51797082). Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo dos honorários de execução, conforme item I desta decisão. Brasília, 6 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador